Tribunal: STF
Processo: HC 236425
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Flávio Ferrari Roehrig, em favor de Alexander Borges Teixeira Araújo da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 864.841/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDER BORGES TEIXEIRA ARAUJO DA SILVA, contra decisão indeferitória da liminar, proferida por Desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de uso de documentos públicos e privados falsos (art. 304 c/c 297 e 298 do CP). Após o trânsito em julgado restou expedido mandado de prisão ainda não cumprido. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo o Relator indeferido o pedido liminar, nos termos da decisão de fls. 409-411 (e-STJ). 



    Nesta sede, a defesa alega, em suma, que a ausência de guia de recolhimento tem impedido que os benefícios ajuste de regime prisional. 



    Aduz que teceu ao menos 05 pedidos independentes, pendentes de análise porque o Juízo coator resiste em expedir a Carta de Guia e instaurar o processo de execução penal. A defesa pede pelo indulto (01), adequação de regime (02), prisão domiciliar humanizada (03), prisão domiciliar pelo risco de vida (04) e prisão domiciliar por impossibilidade de cuidado (05). 



    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de determinar a expedição da guia de recolhimento definitiva em prol do paciente. (eDOC 25)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento do agravo regimental já interposto.



    Evidentemente, é possível a superação de tais entendimentos, quando verificada manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.



    O paciente está foragido e somente depois de expedida a guia de execução, saber-se-á em qual unidade prisional ele cumprirá pena e se ela dispõe de estrutura para realizar o tratamento de que necessita.



    O impetrante, sem saber em qual unidade será recolhido o paciente, já se antecipa para dizer que ela não dispõe de estrutura, afirmação, por ora, temerária.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente